Tribunal: TJBA
Processo: 8038136-75.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8038136-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 339, 660 e 895.

II. Questão em discussão

2
.Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão recorrido incorreu em violação direta aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/1988;

(ii) saber se houve usurpação de competência do STF pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário;

(iii) saber se há similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os temas 339, 660 e 895 do STF.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao Tema 339/STF, segundo o qual não se exige exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

4.A alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa exige reexame de matéria infraconstitucional, conforme decidido no Tema 660/STF.

5.Nos termos do Tema 895/STF, inexiste repercussão geral quando o obstáculo ao julgamento de mérito decorre de pressupostos legais de admissibilidade recursal, não representando indevida recusa à prestação jurisdicional.

6.A decisão agravada limitou-se a aplicar o regime dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, sem adentrar no mérito do recurso extraordinário, o que afasta a tese de usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado nos autos do processo n.º
8038136-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante Estado da Bahia e como Agravado o MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça